Tribunal: TJSP
Processo: 1007059-66.2022.8.26.0320
Classe: Apelação Cível / Fornecimento de Energia Elétrica
Órgão julgador: Rodolfo Cesar Milano
Órgão colegiado: 25a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2022-11-21
Data de publicação: 2022-11-21

Ementa:
APELAÇÃO. Fornecimento de energia elétrica. Ação regressiva. Sub-rogação nos direitos do segurado. Necessidade de submissão à perícia técnica judicial. Ônus da prova da parte autora. Relatório unilateral sem força probatória suficiente. Impossibilidade de comprovação do nexo de causalidade. Ressarcimento indevido. Sentença mantida. Recurso desprovido.